Tribunal: TJMT
Processo: 1007294-31.2019.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007294-31.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RONEI FERNANDES PEREIRA - CPF: 012.742.751-13 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PERÍCIA JUDICIAL POR MEIO ELETRÔNICO – POSSIBILIDADE – RESOLUÇÃO N.o 317/2020, DO CNJ – PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS –
NULIDADE DO PARECER CFM 03/2020
– PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES – INOCORRÊNCIA –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO

DESPROVIDO
.

O contexto excepcional da pandemia ocasionada pela Covid-19 atrai a adoção de medidas de ordem processual também excepcionais, como a presente, pois a realização da perícia presencial poderia colocar em risco, desnecessariamente, a saúde e a vida do periciando, do perito e demais servidores públicos.

A Ação Civil Pública n.o 5039701-70.2020.4.04.7100, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor da citada Autarquia, declarou nulo o parecer n.o 3/2020.

Na espécie, não há falar em condenação da Apelante por litigância de má-fé, pois o que se verifica é que a Seguradora interpôs o recurso na tentativa de comprovar a tese por ela defendida, mesmo sem lograr êxito em sua totalidade, não configura quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
RONEI FERNANDES PEREIRA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária.

Ao final, aplicou a sucumbência recíproca e condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, nos termos do art. 86 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em relação ao Recorrente, pois é beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões, a Seguradora alega que o parecer n.o 3/2020 do Conselho Federal de Medicina (CFM), não admite perícia médica por videoconferência, visto que afronta o Código de Ética Médica.

Sustenta que a resolução n.o 317 de 30 de abril de 2020 do CNJ, permite que as perícias médicas sejam realizadas por videoconferência daqueles processos que versam sobre benefícios previdenciários, o que não é o caso dos autos.

Firme nesses argumentos, requer a anulação da perícia médica realizada por videoconferência para que seja realizada por atendimento presencial.

Nas contrarrazões, o Apelado pugnou pela manutenção da sentença, aplicação de multa por litigância de má-fé em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa e, também, majoração dos honorários advocatícios para R$ 3.000,00 (três mil reais) (ID. 134366379).

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
RONEI FERNANDES PEREIRA
ajuizou a
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Indenização por Danos Morais
em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
alegando que, em 20/09/2019, foi vítima de acidente de trânsito, o qual lhe ocasionou incapacidade permanente, fazendo jus ao reembolso das despesas médicas suportadas.

Após contestação (ID. 108184088) e impugnação (ID. 108184093), a Juíza singular deferiu a prova pericial requerida pelas partes e determinou a intimação do Apelado para o comparecimento no exame médico agendado para 31/07/2020 às 8h 30min., a ser realizada por videoconferência (ID. 108184097).

Posteriormente, o
expert
concluiu pela invalidez permanente intensa (75%) no membro inferior esquerdo (ID. 108184457).

Ato contínuo, sobreveio a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais em que a Seguradora foi condenada ao pagamento de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária. Ao final, aplicou a sucumbência recíproca e condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, nos termos do art. 86 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em relação ao Recorrido por ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformada, a Recorrente interpôs este Apelo requerendo a anulação da perícia médica, visto que foi realizada por videoconferência.

Como é cediço, para o enfrentamento da pandemia da COVID-19, o Conselho Nacional de Justiça publicou as Resoluções n.o 313/2020, 314/2020, 318/2020, bem como o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, pela Portaria-Conjunta n.o 249 estabelecendo o regime de trabalho remoto durante este período.

Além disso, o Conselho Federal de Medicina, por intermédio do Ofício CFM n.o 1.756/2020-COJUR dirigido ao Ministério da Saúde, informou da possibilidade de realização de consultas remotas, por videoconferência. Somado a isso, o aludido conselho regulamentou o atendimento não presencial, denominado telemedicina, conforme a Resolução n.o 1.643/2002. Desse modo, foi publicada a Lei 13.989/2020, que dispõe sobre a telemedicina durante a crise causada pelo coronavírus (SARS-CoV-2).
In verbis
:

Art. 1o Esta Lei autoriza o uso da telemedicina enquanto durar a crise ocasionada pelo coronavírus (SARS-CoV-2).

Art. 2o Durante a crise ocasionada pelo coronavírus (SARS-CoV-2), fica autorizado, em caráter emergencial, o uso da telemedicina. (...).

Aliás, os §§ 2.o ao 4.o do artigo 464 do CPC preveem a possibilidade de realização de prova pericial de forma simplificada, por meio de inquirição do perito sobre a questão controvertida, podendo este profissional se valer de qualquer meio tecnológico para esclarecer a questão.

Assim, diante do cenário provocado pela COVID-19, a realização de perícia médica presencial tornaria de certo modo prejudicial porque os periciados teriam que quebrar o isolamento social e dirigir ao local da perícia onde encontrariam outros indivíduos, podendo haver a proliferação do vírus no local de realização do exame clínico judicial.

Por esse motivo, o Juiz singular deferiu a perícia médica por videoconferência, fundamentando, por analogia, na Resolução n.o 317/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que autoriza os tribunais a realizarem perícias médicas por meio eletrônico ou virtuais em ações previdenciárias em que se requer a concessão de benefícios previdenciários por incapacidade ou assistenciais enquanto durar a epidemia causada pelo novo coronavírus.

Dessa forma, o contexto excepcional da pandemia da Covid-19 atrai a adoção de medidas de ordem processual também excepcionais, como no caso em exame, pois a realização da perícia presencial poderia colocar em risco, desnecessariamente, a saúde e a vida do periciando, do perito e demais servidores públicos.

De outro lado, convém ressaltar que o julgador não está adstrito ao laudo pericial, haja vista o princípio da livre valoração da prova (art. 131 do CPC). Além disso, o Juiz poderá formar a sua convicção com base em outros elementos ou documentos acostados nos autos.

Na hipótese, o Recorrido juntou Relatório de Ocorrência n.o 11495 lavrado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), bem como prontuário médico da Unidade de Pronto Atendimento de Primavera do Leste, os quais demonstram que as lesões sofridas pelo Apelado no Membro Inferior Esquerdo decorrem do acidente automobilístico (ID. 108184076).

Ademais, a perícia judicial por meio eletrônico ocorreu em 31/07/2020, tendo o
expert
constatado “
Cicatriz em região de perna esquerda distal em bom estado. Cicatriz extensa em perna esquerda de fratura exposta. Movimentos de flexão e extensão do tornozelo esquerdo prejudicado. Encurtamento do MIE com deformidade em varo. Exame mini mental sem alterações.”
Assim
,
concluiu pela invalidez permanente parcial intensa no membro inferior esquerdo (ID. 108184461).

Diante disso, a prova técnica não se mostra deficiente, tampouco incompleta, sendo, pois, incabível a reforma da sentença e a reabertura da instrução do feito.

Logo, as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado ao Apelado.

No que tange ao parecer n.o 3/2020 do Conselho Federal de Medicina (CFM) em que não admite perícia médica por videoconferência por afronta o Código de Ética Médica, tal argumento não merece prosperar.

Com efeito, nos autos da Ação Civil Pública n.o 5039701-70.2020.4.04.7100, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor da citada Autarquia, o parecer n.o 3/2020 foi declarado nulo, nos seguintes termos:

[...] Ante o exposto, resolvo o mérito do processo, confirmando a medida liminar, para julgar procedentes os pedidos (CPC, art. 487, I) e:

a)
condenar o CFM a abster-se de adotar quaisquer medidas contrárias, notadamente de natureza disciplinar, à realização de prova técnica simplificada, perícia virtual/teleperícia ou perícia indireta em processos judiciais que tenham por objeto benefícios previdenciários e assistenciais
;

b)
declarar a nulidade dos Pareceres CFM 3/2020
(PROCESSO-CONSULTA CFM no 7/2020) e 10/2020 (PROCESSO-CONSULTA CFM no 16/2020).

Sem custas, porque o CFM é isento (Lei n° 9.289/1996, art. 4°, I).

A presente ação foi proposta pelo MPF no desempenho das suas funções institucionais, pelo que não são devidos honorários de sucumbência, consoante a jurisprudência do STJ sobre o artigo 18 da Lei n° 7.347/1985 (REsp 1264364/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 06/03/2012, DJe 14/03/2012).

A mencionada decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM. PERÍCIA MÉDICA INDIRETA. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Mantida a sentença que declarou a nulidade dos Pareceres CFM 3/2020 (PROCESSO-CONSULTA CFM no 7/2020) e 10/2020 (PROCESSO-CONSULTA CFM no 16/2020), e condenou o CFM a abster-se de adotar quaisquer medidas contrárias, notadamente de natureza disciplinar, à realização de prova técnica simplificada, perícia virtual/teleperícia ou perícia indireta em processos judiciais que tenham por objeto benefícios previdenciários e assistenciais. (TRF4, AC 5039701-70.2020.4.04.7100, TERCEIRA TURMA, Relator SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, juntado aos autos em 16/11/2021).

Portanto, tenho que a decisão não merece reforma.

Em relação ao pedido de condenação em multa por litigância de má-fé formulado em sede de contrarrazões, estará caracterizada somente mediante prova do dolo na prática do ato, sob pena de punir aquele que simplesmente utilizou o direito constitucionalmente assegurado de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).

Na espécie, não há falar em condenação da Apelante por litigância de má-fé, pois o que se verifica é que a Seguradora interpôs o recurso na tentativa de comprovar a tese por ela defendida e, mesmo sem lograr êxito, não configura quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Dessa forma, escorreita a sentença vergastada, de modo que não merece reparos.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, sem olvidar que a verba honorária foi arbitrada de forma
pro rata
na Instância
a quo
, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em relação ao Apelado, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022